Tribunal: TJBA
Processo: 0011403-51.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011403-51.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALNEY DE CERQUEIRA FREITAS

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA DIÁRIA ABUSIVA. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE MORA. VEDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de arrendamento mercantil (leasing), afastando as alegações de abusividade nos juros remuneratórios, capitalização, tarifas administrativas e encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em analisar (i) as preliminares de ausência de interesse de agir (inadequação da revisional para leasing) e de impugnação à gratuidade de justiça, arguidas em contrarrazões; e (ii) no mérito, a legalidade dos juros remuneratórios, sua capitalização, das tarifas administrativas e dos encargos moratórios (taxa de 0,49% ao dia com capitalização mensal ).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a possibilidade de revisão dos encargos financeiros embutidos no leasing, à luz do CDC (Súmula 297/STJ), confunde-se com o próprio mérito da demanda. 4 - Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, pois o impugnante (Apelado) não produziu prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência do Autor. 5 - Não há abusividade nos juros remuneratórios (Taxa Interna de Retorno de 19,42% a.a.) porquanto inferiores à taxa média de mercado da época (25,30% a.a.), conforme Súmula 13/TJBA e Súmula 382/STJ. 6 - A previsão de taxa anual (19,42%) superior ao duodécuplo da mensal (17,88%) é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização dos juros remuneratórios (Súmula 541/STJ). 7 - As tarifas de Cadastro (Súmula 566/STJ) , Avaliação de Bens, Serviços de Terceiros (Tema 958/STJ) e Gravame Eletrônico (REsp 1.639.259/SP) são lícitas, pois o contrato foi firmado (2009) antes dos marcos temporais restritivos estabelecidos pelo STJ (2011). 8 - A Cláusula 26 do contrato , que prevê juros moratórios de 0,49% ao dia (14,7% a.m.), é flagrantemente abusiva, pois viola o teto de 1% ao mês estabelecido pela Súmula 379/STJ (AgInt no AREsp n. 2.212.338/GO). 9 - A Lei nº 6.099/1974 (Leasing), por ser omissa quanto ao limite dos juros de mora, não afasta a incidência da regra geral da Súmula 379/STJ . 10 - É vedada a capitalização de juros moratórios ("capitalizados mensalmente") , por ausência de previsão legal (TJ-BA - Apelação 80356894820238050001; AI 80396832420228050000).

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 406, 591; CPC, arts. 86, parágrafo único, 98, §3º, 1013, §1º; Lei nº 6.099/1974.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 13/TJBA; Súmula 297/STJ; Súmula 379/STJ; Súmula 382/STJ; Súmula 541/STJ; Súmula 566/STJ; Súmula 596/STF; Súmula Vinculante nº 7/STF; STJ, REsp 973.827-RS (Tema 246); STJ, Tema 958; STJ, REsp 1.639.259/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.212.338/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20/03/2023; TJ-BA, Apelação 80356894820238050001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 16/07/2024; TJ-BA, AI 80396832420228050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 14/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0011403-51.2013.8.05.0080
, sendo parte(s) Apelante
VALNEY DE CERQUEIRA FREITAS
e parte(s) Apelado
BANCO ITAÚ SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça